Tribunal: TJMT
Processo: 1022526-08.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022526-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[R QUEIROZ DE MELLO - ME - CNPJ: 27.952.374/0001-63 (APELANTE), EDUARDO BIANCHIN - CPF: 843.984.851-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R QUEIROZ DE MELLO - ME - CNPJ: 27.952.374/0001-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO TEMPESTIVO – REJEIÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA - ATIVIDADE NÃO INERENTE À MEDICINA VETERINÁRIA - EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO E DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO – DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Diante da tempestividade do apelo, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso.

O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados.

O comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação não são suficientes para exigir a inscrição da empresa no Conselho, tampouco obrigá-la a pagar anuidade e manter profissional veterinário em seus quadros ou, quiçá, para autuá-la por assim não proceder.

Não são necessárias a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1022526-08.2018.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA/INTERESSADA
: R. QUEIROZ DE MELLO – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela ora Apelada contra ato ilegal atribuído ao Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir a prova da inscrição da Impetrante no quadro de associados do Conselho Profissional de Medicina Veterinária para a emissão de ART com a chancela do aludido Conselho, aceitando a indicação da responsabilidade técnica realizada, bem como que proceda à expedição do Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, afirmando, inicialmente, a tempestividade do apelo apresentado, bem como a certificação equivocada do decurso do prazo no id. 20118959.

No mérito, aduz que qualquer estabelecimento comercial de produto de uso veterinário deve possuir médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, para fins de obtenção de licença prévia, nos termos do artigo 41, § 1º, I, da Lei Estadual nº. 10.486/2016.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso de apelação apresentado e, na hipótese de superação da preliminar aventada (intempestividade), opinou pelo desprovimento do recurso com a ratificação da sentença (id. 8835692).

No id. 9012965 foi determinado o encaminhamento dos autos ao Juízo de Origem para a certificação da apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

No id. 14904456 foi certificada a tempestividade do apelo.

Posteriormente, nos ids. 14904457 e 14904458 a Secretaria Judicial expediu intimação à Impetrante para apresentação das contrarrazões, vez que não havia intimação nesse sentido.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 14904459, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e, no mérito, pela manutenção da sentença.

No id. 14904460, a Secretaria Judicial certificou que o Estado de Mato Grosso foi intimado da sentença em 23-4-2019.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 27-3-2019 (id. 18925993) e, conforme andamento extraído do PJE de Primeiro Grau, o Estado de Mato Grosso registrou ciência da sentença em 23-4-2019. Veja-se:

Intimação (2506213)

ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (17/04/2019 12:45:50)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES registrou ciência em 23/04/2019 08:49:32

Prazo: 30 dias

Assim, considerando que os prazos processuais devem ser contados em dias úteis, nos termos do artigo 219 do CPC, somado ao fato de que
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
(artigo 183 do CPC), é tempestiva a apelação apresentada pelo Estado de Mato Grosso em 30-5-2010 (id. 22481022).

Assim,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignando no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela ora Apelada contra ato ilegal atribuído ao Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir a prova da inscrição da Impetrante no quadro de associados do Conselho Profissional de Medicina Veterinária para a emissão de ART com a chancela do aludido Conselho, aceitando a indicação da responsabilidade técnica realizada, bem como que proceda à expedição do Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Denota-se dos autos que, a Impetrante/Apelada impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator de lavra do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de exigir a prova da inscrição da Impetrante no quadro de associados do Conselho Profissional de Medicina Veterinária para a emissão de ART com a chancela do aludido Conselho, aceitando a indicação da responsabilidade técnica realizada, e proceda à expedição do Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários negado administrativamente.

Afirmou que, é empresa dedicada ao ramo do comércio atacadista de mercadorias com predominância de insumos agropecuários; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo; comércio varejista de artigos de caça, pesca, camping, medicamentos e drogas de uso veterinário, não se tratando de atividade típica da medicina veterinária.

Aduziu que, a autoridade Impetrada negou a expedição de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários, sob o argumento principal de que a empresa não atendia a Lei Estadual nº 10.486/2016, regulamentada pelo Decreto nº 1.260/2017 – falta de registro junto ao CRMV/MT e falta de responsável técnico homologado também pelo CRMV/MT.

Ressaltou que, não possui vínculo da sua pessoa jurídica com o CRMV/MT, haja vista não exercer atividades típicas de Medicina Veterinária, apenas comercialização de produtos para uso veterinário e, conforme entendimento consolidado pelo STJ, está desobrigada da exigência quanto ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Pontuou que, possui Responsável Técnico devidamente habilitado, bem como não exerce quaisquer atividades inclusas no rol previsto para as atividades de Médico Veterinário, motivo pelo qual não há necessidade da habilitação da pessoa jurídica junto ao CRMV/MT, não havendo fundamentos para que o Impetrado indefira o pedido de expedição de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários.

A medida liminar foi deferida no id. 14448300.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela não concessão da segurança.

Ao final, sobreveio sentença concedendo a segurança vindicada.

Pois bem.

A obrigatoriedade de registro das empresas nos respectivos órgãos de classe é regulamentada pelo art. 1º da Lei nº 6.839/80, o qual esclarece que o critério definidor quanto à necessidade de inscrição será a atividade básica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:

Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

Por sua vez, a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, determina os casos de competência privativa de médico veterinário, e da necessidade de registro no Conselho Regional de Veterinária, assim estabelecendo:

Art. 5º É da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares:

a) a prática da clínica em todas as suas modalidades;

b) a direção dos hospitais para animais;

c) a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;

d) o planejamento e a execução da defesa sanitária animal;

e) a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou produtos de sua origem;

f) a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização;

g) a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em questões judiciais;

h) as perícias, os exames e as pesquisas reveladores de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas competições desportivas ou nas exposições pecuárias;

i) o ensino, a direção, o controle e a orientação dos serviços de inseminação artificial;

j) a regência de cadeiras ou disciplinas especificamente médico-veterinárias, bem como a direção das respectivas seções e laboratórios;

l) a direção e a fiscalização do ensino da medicina-veterinária, bem, como do ensino agrícola-médio, nos estabelecimentos sem que a natureza dos trabalhos tenha por objetivo exclusivo a indústria animal;

m) a organização dos congressos, comissões, seminários e outros tipos de reuniões destinados ao estudo da Medicina Veterinária, bem como a assessoria técnica do Ministério das Relações Exteriores, no país e no estrangeiro, no que diz com os problemas relativos à produção e à indústria animal.

Art 6º Constitui, ainda, competência do médico-veterinário o exercício de atividades ou funções públicas e particulares, relacionadas com:

a) as pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal e às indústrias derivadas, inclusive as de caça e pesca;

b) o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem;

c) a avaliação e peritagem relativas aos animais para fins administrativos de crédito e de seguro;

d) a padronização e a classificação dos produtos de origem animal;

e) a responsabilidade pelas fórmulas e preparação de rações para animais e a sua fiscalização;

f) a participação nos exames dos animais para efeito de inscrição nas Sociedades de Registros Genealógicos;

g) os exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal;

h) as pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia, bem como à bromatologia animal em especial;

i) a defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como dos seus produtos;

j) os estudos e a organização de trabalhos sobre economia e estatística ligados à profissão;

l) a organização da educação rural relativa à pecuária.

(...)

Art. 27 As firmas, associações, companhias, cooperativas, empresas de economia mista e outras que exercem atividades peculiares à medicina veterinária, previstas pelos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, estão obrigadas a registro nos Conselhos de Medicina Veterinária das regiões onde funcionarem.

§ 1º As entidades indicadas neste artigo pagarão aos Conselhos de Medicina Veterinária onde se registrarem, taxa de inscrição e anuidade.

§ 2º O valor das referidas obrigações será estabelecido através de ato do Poder Executivo.

Art. 28. As firmas de profissionais da Medicina Veterinária, as associações, empresas ou quaisquer estabelecimentos cuja atividade seja passível da ação de médico-veterinário, deverão, sempre que se tornar necessário, fazer prova de que, para esse efeito, têm a seu serviço profissional habilitado na forma desta Lei.

Como se vê, no Termo de Fiscalização de revendas de produtos veterinários (id. 7926079), realizado no pedido de licenciamento para comercialização de produtos veterinários, determinou a regularização do estabelecimento, sob pena de infração da Lei Estadual nº 10.486/2016, regulamentada pelo Decreto nº 1.260/2017 – falta de registro da Impetrante junto ao CRMV/MT e falta de responsável técnico homologado também pelo CRMV/MT.

No entanto, nos termos do art. 1º da Lei n. 6.839/80, somente serão obrigadas à inscrição nos quadros do Conselho de Medicina Veterinária e a contratar profissional habilitado, empresas que se dediquem à execução direta dos serviços específicos de medicina, estabelecidos nos artigos 5º e 6º da Lei n. 5.517/68.

No caso em tela, a Apelada não se enquadra aos dispositivos em referência, pois, conforme consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, verifica-se que a atividade econômica desempenhada pela Apelada é voltada para o “Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância em insumos agropecuários; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo e Comércio varejista de medicamentos veterinários (id. 7926077).

Verifica-se, portanto, que as atividades desenvolvidas pela Apelada não estão entre aquelas privativas da profissão de médico veterinário (artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517/68, que, em suma, dizem respeito à prática de clínica em todas as suas modalidades; peritagem, pesquisa, estudo e aplicação de medidas de saúde pública, no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem), razão pela qual não estão sujeitas a registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Ademais, na hipótese de a Apelada contratar serviço de médico veterinário para a execução eventual de alguma atividade, apenas ao profissional deve ser exigida vinculação ao CRMV, não à contratante, se considerada a atividade básica como sendo o comércio.

Importa observar, ainda, que a competência dos conselhos profissionais se adstringe à fiscalização do exercício de profissões, cabendo exclusivamente ao Estado a fiscalização e o controle sanitário dos empreendimentos empresariais.

Denota-se, portanto, que, o critério de vinculação dos estabelecimentos comerciais com as entidades fiscalizadoras do exercício das profissões está diretamente relacionado com a atividade básica desenvolvida.

Assim, em que pese a Apelada dedicar-se, entre outras atividades, ao comércio de medicamentos veterinários e artigos para animais, as suas atividades não podem ser consideradas, de um modo geral, espécie de execução direta dos serviços específicos de medicina veterinária, razão pela qual é desnecessário o registro no Conselho, e, por via de consequência, ilegais as exigências do órgão fiscalizador.

Com efeito, as atividades mencionadas não se enquadram como privativas da medicina veterinária, razão pela qual não há fundamento legal para exigir o registro da empresa nos quadros do CRMV, tampouco para a contratação de médico veterinário como responsável técnico pelo estabelecimento.

Em suma, não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário pela Apelada, pois, como demonstrado, a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário não compreende atividade privativa desses de tais profissionais, uma vez que tal atividade não está compreendida entre aquelas privativas de Médicos Veterinários.

Ademais, a Corte Superior decidiu que as pessoas jurídicas que explorem as atividades de venda de medicamentos veterinários e de comercialização de animais não estão sujeitas ao registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, sem afirmar que estão obrigadas a contratar médico veterinário, consoante ementa transcrita:

ADMINISTRATIVO.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS.

DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO.

RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades.

2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68,
a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes.

3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido.

4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp 1338942/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 3/5/2017). [Destaquei].

De modo semelhante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA - ATIVIDADE NÃO INERENTE À MEDICINA VETERINÁRIA - EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO E DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO - DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados.

O comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação não são suficientes para exigir a inscrição da empresa no Conselho, tampouco obrigá-la a pagar anuidade e manter profissional veterinário em seus quadros ou, quiçá, para autuá-la por assim não proceder.

Não são necessárias a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária.

(N.U 0020460-53.2010.8.11.0041,
Número do Protocolo: 108809/2016
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/7/2019, publicado no DJE 6/8/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 266/STF - LEI EM TESE - REJEITADA - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS – DESNECESSIDADE - ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não havendo pleito da invalidação da lei, mas o desfazimento do ato que, escorado nela, viola direito líquido e certo da impetrante, cabível se revela a impetração de mandado de segurança.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/08, firmou a tese de que, “à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.

3. Aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

(N.U 1002902-90.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 6/2/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI Nº 10.486/2016 -

ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO.

1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais.

2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal.

(N.U 1009822-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI Nº 10.486/2016 -

ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO.

1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais.

2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal.

(N.U 1004863-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/6/2020, publicado no DJE 15/7/2020).

A par de todos estes argumentos, tanto de ordem legal, quanto jurisprudencial, é inconteste que deve ser afastada a exigibilidade do INDEA/MT no que toca a contratação de responsável técnico, bem como a apresentação de certidões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para obtenção de licença de funcionamento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso,
RATIFICANDO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020